Tribunal: TJMT
Processo: 0020029-77.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020029-77.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO MARCOSKI - CPF: 551.739.341-15 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
— POLICIAL MILITAR — CURSO PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA — BOLSA PESQUISA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 408, DE 1o DE JULHO DE 2010 — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

É devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira militar, a partir da publicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 7912245 e Id. 7912246) proferida em
ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais
.

Assegura que “
o art. 45, I, da LC no 408/10 era uma norma de eficácia limitada, pois, a Lei Complementar no 408/2010, em suas disposições finais e transitórias, artigos 52 e 55, dispõe que as normas nelas veiculadas dependem de ato administrativo posterior para que lhes confira concretude
”. Assim, “
quando da entrada em vigor da Lei Complementar no 408, em 01 de julho de 2010, ainda, não se podia pleitear a bolsa pesquisa, haja vista que esta, somente, foi regulamentada no ano de 2012.
”.

Assevera que a “
Instrução Normativa n. 002/2012/GAB/SESP, de 06.08.2012
”

que regulamentou a bolsa pesquisa “
estabeleceu a necessidade de dotação orçamentária como um dos requisitos para o recebimento do benefício, conforme o disposto no art. 2o, letra ‘f’, da dita Instrução Normativa
”.

Afiança que, caso mantida a condenação, “
somente, após a liquidação e apurado o valor da condenação, é que deverão ser fixados os honorários advocatícios, observando os percentuais no § 3o, do artigo 85, do CPC/15.
”. Também, no que se refere aos índices de atualização, “
a sentença deve ser reformada para que se adote a TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E.
”.

Não há contrarrazões (Id. 7912300, fls. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8012671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, acolho parcialmente o pedido do autor, julgando parcialmente procedentes a ação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 5 meses e 10 dias de bolsa pesquisa referente a data da publicação da LC 408/2010 até o término do curso, no importe de 30% da sua remuneração, não podendo, por imperativo constitucional, tais valores (remuneração + bolsa + (eventuais verbas) extrapolar o teto constitucional, corrigidos pelo índice de remuneração da caderneta de poupança contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E devidos desde a data em que cada pagamento deveria ter sido feito, valores que devem ser apurados em liquidação de sentença.

Extingo o processo com fulcro no art. 85, incisos I, do CPC. Condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro nos §§2o, 3° do artigo 85, CPC, atendidas as normas contidas no artigo 86 do mesmo
codex
as quais serão proporcionalmente distribuídas, em face da sucumbência recíproca.

Isento as partes do pagamento das custas; o autor por ser beneficiário da justiça gratuita, ficando ressalvada a hipótese prevista no artigo 12 da Lei n.o 1.060/50 e o Estado de Mato Grosso por isenção legal.

Decisão sujeita ao reexame necessário, em face do que dispõe o artigo 496, do CPC.
[...]. (Id. 7912246, fls. 2/3).

O apelado, policial militar, propôs
ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de receber o “
pagamento de indenização da bolsa pesquisa
”, em razão de ter realizado “
Curso de Especialização em Gestão Organizacional de Segurança Pública/Curso Superior de Polícia (CSP),
iniciado em 30 de janeiro de 2009 e encerrado em 10 de dezembro de 2010
, no Centro de Capacitação, Desenvolvimento e Pesquisa do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
” (petição inicial, Id. 7912205, fls. 1 e Id. 7912206, fls. 1). [sem negrito no original]

Apresentou pedido administrativo para pagamento da bolsa pesquisa em 12 de agosto de 2011 (Id. 7912214, fls. 2), o qual foi indeferido nos seguintes termos:

[...] Parecer no: 135/2011/UAT/SESP/MT

[...]

Prima facie
, considera-se oportuno consignar que a manifestação desta Assessoria tem por referência os elementos constantes dos autos do processo administrativo epigrafado. Assim, a questão posta em análise, de maneira pontual, está intrinsecamente relacionada entre 03 (três) aspectos, quais sejam: demarcar o início da vigência da Lei Complementar 408 de 01 de julho de 2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, ausência de regulamentação da Lei retro mencionada por meio de Decreto Estadual, bem como não disciplinamento dos cursos previstos no regramento legal através de Portaria.

É cediço que uma lei, via de regra, não passa a viger no ato de sua publicação, mas sim segundo o disposto no artigo 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que apresenta o período compreendido entre a publicação e a entrada em vigor da lei, que é de 45 dias no território nacional e de 3 (três) meses (§ 1o do art. 1o) nos Estados estrangeiros, salvo diversa estipulação dada pelo legislador, como é o caso da vacância ânua das leis orçamentárias ou quando a nova lei estabelecer período de vacância próprio ou cláusula de vigência a partir da data de sua publicação.

O prazo de
vacatio legis
de uma lei é o intervalo entre a data de sua publicação e a sua entrada em vigor. Portanto, é o período em que a lei já existe, mas ainda se encontra em estado de vacância ou dormência, não podendo ter aplicação enquanto não transcorrer o prazo nela própria previsto.

[...]

No entanto, em que pese a possibilidade da aplicabilidade imediata da lei em comento, a mesma resta prejudicada, isso porque, da leitura atenta da lei em estudo, percebe-se a vagueza normativa essencial ao pleno entendimento e aplicabilidade da lei. Nesta toada, impende salientar que os vazios da lei reclamam providências imediatas da Administração.

Assim, pelo que foi exposto, e a partir dos elementos constantes dos autos, entendemos, s.m.j., que,
em que pese a possibilidade da aplicabilidade imediata da lei em comento, a mesma resta prejudicada, tendo em vista que faz-se necessário a edição de Decreto Estadual
, que deverá versar sobre as minúcias não detalhadas pela lei no sentido de viabilizar a aplicação desta, bem como fixar premissas que permitam proceder à correta exegese da norma, assim como a instituição de portaria com o escopo de regulamentar os cursos previstos na Lei Complementar 408.

[...]

Rosangela Mohr Turin

Assessora Técnica I

OAB/MT 6892 [...]. (Id. 7912216, fls. 3/5). [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010 que “
institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
”, com a redação em vigor à época, dispunha:

[...] Art. 45 O militar estadual matriculado em cursos para progressão na carreira receberá uma
bolsa pesquisa, de natureza indenizatória
, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I -
30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado dentro do estado
;

II - 50% (cinquenta por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado em outro estado da federação;

III - 100% (cem por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado em outro país.

[...]

Art. 52
A partir da publicação desta lei complementar serão editados no prazo de 120 (cento e vinte) dias, por meio de decreto estadual, por sugestão dos Comandantes Gerais, os regimentos internos das Unidades de Ensino das respectivas Corporações
.

Art. 53
Os regimentos internos
a que se refere ao artigo anterior
regulamentarão as normas sobre
:

I - a
estrutura funcional
do estabelecimento de ensino;

II -
o planejamento, o controle, a execução e a avaliação de ensino aplicado em cada estabelecimento de ensino
;

III -
os procedimentos a serem seguidos pelos docentes e discentes matriculados
nos diferentes cursos e estágios das corporações PMMT e CBMMT;

IV -
outros assuntos pertinentes ao ensino e ao funcionamento da Unidade Escola
.

[...]

Art. 55
Cada curso previsto nesta lei complementar deverá ser devidamente regulamentado através de portaria expedida pelo Comandante da respectiva Unidade de Ensino
.

Parágrafo único.
Aos cursos em andamento aplicam-se imediatamente os dispositivos constantes da presente lei complementar
.

[...]

Art. 68
Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação
. [...]. [sem negrito no original]

Posteriormente, o inciso I do artigo 45 da referida lei foi revogado pela Lei Complementar no 509, de
23 de outubro de 2013
:

[...] Art. 1o Fica revogado o inciso I do Art. 45 da Lei Complementar no 408, de 1o de julho de 2010. [...].

Desse modo, é certo que o parágrafo único do artigo 55 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010 determina que “
aos cursos em andamento aplicam-se imediatamente os dispositivos constantes da presente lei complementar
”.

Nesse sentido, é de se registrar que o curso realizado pelo apelado era oferecido pelo Centro de Capacitação, Desenvolvimento e Pesquisa da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso:

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso

Comando Geral

Centro de Capacitação, Desenvolvimento e Pesquisa

Departamento de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores.

Curso Superior de Polícia

Ata de encerramento do Curso de Especialização em Gestão Organizacional de Segurança Pública/Curso Superior de Polícia (CEGeOSP/CSP/PMMT/2009/2010)

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Diretoria de Ensino Instrução e Pesquisa, reuniu-se a Comissão Composta pelo Cel PM Pedro Sidney Figueiredo de Souza – Presidente, Cel PM Elíerson Metello de Siqueira – Membro e a Maj PM Diva Maria Oliveira Mainardi – Secretária sob a presidência do primeiro, proceda à avaliação das verificações e posterior
Ata de Encerramento do Curso de Especialização em Gestão Organizacional de Segurança Pública/Curso Superior de Polícia (CEGeOSP/PMMT/2009/2010) de acordo com a Lei Complementar no 408 de 03 de julho de 2010 (Lei de Ensino da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso) e o Regulamento do Curso de Especialização de Gestão Organizacional de Segurança Pública (CEGeOSP)
. [...]. (Id. 7912210, fls. 7). [sem negrito no original]

Assim, o apelado comprovou a inscrição e a conclusão do Curso de Especialização em Gestão Organizacional de Segurança Pública/Curso Superior de Polícia, conforme ata de matrícula (Id. 7912215) e ata de encerramento (Id. 7912210, fls. 7), o qual foi realizado em Cuiabá e teve início em 30 de janeiro de 2009 e encerrado em
10 de dezembro de 2010
.

Daí decorrente, é devido o pagamento da bolsa pesquisa, nos termos do artigo 45, I, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010, a partir da publicação da referida lei até o encerramento do curso, consoante consignado na sentença.

Em relação à Instrução Normativa no 2, de 6 de agosto de 2012 é de se registrar que o objeto desta são os cursos realizados em “
outro estado da federação ou em outro país
”, pelo que não se aplica ao caso do apelado.

[...] Art. 1o -
Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão do pagamento da indenização prevista no art. 45 da Lei Complementar no 408/2010
, aos militares que estejam frequentando
curso para progressão na carreira do estado, em outro estado da federação ou em outro país
. [...]. (Id. 7912213, fls. 7).

Referente à edição dos regimentos internos das Unidades de Ensino das respectivas Corporações, penso que, o pagamento da bolsa pesquisa não está vinculado aquela, porquanto o regimento interno regulamentará as normas de estrutura funcional das mencionadas unidades.

No que concerne aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgad
o”.

Q
uanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Em consequência,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e para o cálculo de juros moratórios
deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos da sentença
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso
para fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil; e

ii
) e
m reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020